Tribunal: TJSP
Processo: 1000522-43.2024.8.26.0301
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer e indenização. A apelante alega nulidade processual devido à citação realizada em endereço incorreto.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste avaliar a validade da citação realizada em endereço

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer e indenização. A apelante alega nulidade processual devido à citação realizada em endereço incorreto.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste avaliar a validade da citação realizada em endereço diverso da sede da apelante, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.
III. Razões de Decidir
3. A citação foi enviada a endereço que não pertence à apelante, violando os artigos 239 e 525, § 1o, I, do CPC. A falha na identificação do endereço compromete a regularidade do ato processual.
4. Precedentes deste Tribunal confirmam que a citação em endereço incorreto é causa de nulidade absoluta, não se aplicando a preclusão.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido, com determinação.